Tribunal: STF
Processo: PPE 957
Classe: PPE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 1. Trata-se de pedido de prisão preventiva para fins de extradição, formulado pela Interpol, em desfavor de ROBERTO GUERINI, nacionalidade italiana, nascido aos 07.03.1960 em Bagnolo Mella, Itália, passaporte italiano n° Y A6758309, válido até 05.10.2024, registrado no Brasil com o CPF n° 846.282.515-68 e o RNM (Registro Nacional de Migrante) n° F106040G.
    2. Segundo a Notificação de Difusão Vermelha registrada sob o nº A-3833/4-2020, que instrui o pedido, o estrangeiro contra quem se pleiteia a medida é considerado fugitivo e está sendo procurado para responder a processo penal na Itália, pois teria cometido, entre os anos de 2016 e 2019, os crimes de organização criminosa, fraude contra o governo e compensação falsa, previstos no art. 110, 416 e 640/2 do Código Penal italiano e art. 10/2 Decreto de Lei 74/2000.
    Ainda de acordo com a narrativa em questão, há uma ordem de prisão expedida por órgão jurisdicional italiano em desfavor do foragido, registrada sob o nº n. 15392/18 RGNR - n. 1631/19 RG GIP, datada de 11/2/2020, advinda do Juiz de investigação preliminar do Tribunal de Brescia.
    3. Os fatos imputados ao extraditando estão sumariamente descritos nos seguintes termos (fl. 9):
    “Na cidade de Brescia, Itália, de 1 de Janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2019, a organização criminosa realizou transações falsas por 500 milhões de euros (entre faturas para transações inexistentes e créditos fiscais fictícios) que permitiram à associação faturar cerca de 80 milhões de euros. GUERINI Roberto foi responsável por afixar o visto adequado nos modelos VAT apresentando créditos inexistentes a serem distribuídos com a prática de aceitação.”
    4. Conforme se afirma, esses delitos estão previstos no art. 110, 416 e 640/2 do Código Penal italiano e art. 10/2 Decreto de Lei 74/2000, que reprimem organização criminosa, fraude contra o governo e compensação falsa, encontrando correspondência na legislação brasileira nos tipos penais de estelionato qualificado, associação criminosa e sonegação fiscal, previstos nos artigos 171, §3°, e 288 do Código Penal pátrio, para os dois primeiros, e no artigo 1°, incisos I,II,III ou IV, da Lei n° 8.137/1990.
    5. Em parecer, a Procuradoria-Geral da República manifesta-se favoravelmente à prisão preventiva do extraditando (fls. 20-22).
    É o relatório. Decido. 
    6. A Lei 13.445/2017 (Lei de Migração), em seu art. 84, dispõe, sem grifos no original, que: 
    Art. 84. Em caso de urgência, o Estado interessado na extradição poderá, previamente ou conjuntamente com a formalização do pedido extradicional, requerer, por via diplomática ou por meio de autoridade central do Poder Executivo, prisão cautelar com o objetivo de assegurar a executoriedade da medida de extradição que, após exame da presença dos pressupostos formais de admissibilidade exigidos nesta Lei ou em tratado, deverá representar à autoridade judicial competente, ouvido previamente o Ministério Público Federal. 
    7. Em análise preambular do caso, como é própria desta fase processual, verifico que os fatos em razão dos quais o representado tem contra si, no país requerente, mandado de prisão expedido, estão tipificados, em tese, nos artigos 171, §3°, e 288 do Código Penal brasileiro, e no artigo 1°, incisos I,II,III ou IV, da Lei n° 8.137/1990. Preenchido, portanto, o requisito da dupla incriminação.
    8. Ainda em juízo de delibação, depreendo estarem preenchidos os requisitos necessários à prisão preventiva para a extradição, seja os da Lei 13.445/2017, seja os do Decreto n° 863, de 9 de julho de 1993, que internalizou o Tratado de Extradição entre Brasil e Itália.
    9. Na sua manifestação (fls. 20-22), a douta Procuradora Geral da República opinou pelo deferimento da medida.
    10. A prisão preventiva, preceituada no art. 84 da normativa de regência, in casu, é indispensável, seja para assegurar a ordem pública, seja para evitar o risco de fuga e assegurar a implementação do pleito formulado pelo Estado estrangeiro, pois, consoante emerge da inicial, é imputado ao estrangeiro crimes graves: organização criminosa para a prática de fraudes fiscais de elevado montante financeiro.
    Ainda em juízo de delibação, não depreendo qualquer óbice à prisão preventiva para a extradição, por não visualizar neste exame hipóteses impeditivas previstas no art. 82 da Lei 13.445/2017.
    11. As medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, não se mostram condizentes com a condição de foragido internacional, que vem se furtando da persecução penal de seu país de origem, pela suposta prática de volumosas fraudes fiscais, por organização criminosa da qual, em tese, é integrante. 
    12. Portanto, atendidos os requisitos do art. 84 da Lei 13.445/2017, defiro o pedido, para decretar a prisão preventiva de ROBERTO GUERINI, acima qualificado.
    13. Expeça-se o respectivo mandado de prisão, a ser encaminhado com urgência, ao plantão da INTERPOL no Brasil, nos moldes indicados à fls. 7. Caso não haja estrutura necessária para a custódia do estrangeiro na Superintendência da Polícia Federal do local em que venha a ser detido, autorizo, desde logo, sua transferência a unidade penitenciária federal ou estadual compatível com a manutenção de presos provisórios.
    14. Determino à autoridade policial que, caso o extraditando não seja encontrado no local indicado nestes autos, obtenha a informação do novo paradeiro diretamente junto ao Ministério da Justiça ou junto aos policiais paraguaios da respectiva Embaixada. Quando cumprido o mandado, esta Corte deverá ser imediatamente comunicada de sua execução.
    15. Vindo a notícia da efetivação da prisão, comunique-se imediatamente ao Ministério da Justiça e à Missão Diplomática do Paraguai, para providências no sentido de formalizar o pedido de extradição no prazo de 40 (quarenta) dias, conforme exigência do art. XIII, parágrafo 4, do referido Tratado de Extradição entre Brasil e Itália.
    16. Esta decisão somente deverá ser publicada após juntada aos autos a informação de cumprimento da medida aqui deferida, o que fica desde logo determinado.
                Brasília, 5 de novembro de 2020.
 Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente